Tribunal: STF
Processo: RHC 233416
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRNGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 758.178, cuja ementa transcrevo abaixo, verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MUNIÇÃO APREENDIDA COM ARMAMENTO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se aplica o princípio da insignificância se, concomitante à apreensão de ínfima quantidade de munição, deu-se a apreensão de arma de fogo compatível com o cartucho, ambos aptos ao fim que se destinam. 



    2. Uma vez que a substituição de penas não foi arguida na apelação e não foi apreciada pela Corte a quo, ‘fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal’ (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    3. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.



    Contra esse decisum, a defesa apelou, porém, o Tribunal de origem manteve a sentença.



    Irresignada, a defesa impetrou writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, obter êxito. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo interno, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito absolutório por atipicidade material da conduta.



    Alega que “o paciente foi condenado às penas de 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses por estar portando uma munição”, sendo que “o argumento de que o corréu estava portando uma arma de fogo é irrelevante na análise, já que não constitui impedimento para o reconhecimento da insignificância na situação dos autos”. Aduz, ainda, inexistir “nos autos prova de que o paciente tinha conhecimento de que o corréu estava em posse da arma de fogo”, ressaltando, nesse sentido, que “o argumento se mostra absolutamente desarrazoado, pois ninguém pode ser responsabilizado por fato cometido por terceiro, sob pena de se aplicar uma responsabilidade penal objetiva que afasta a necessidade de comprovação de dolo ou culpa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, (a) absolver o paciente em relação à imputação do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, por aplicação ao princípio da insignificância.”  



     A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação ao cumprimento da pena de 1 ano e 3 meses de reclusão em regime semiaberto. Pleito de aplicação do princípio da insignificância. Ordem denegada pelo STJ. Agravo Regimental não provido. Afastamento do princípio da insignificância em razão da apreensão de arma compatível com a munição. Fundamentação idônea. Como reconhecido pelas instâncias antecedentes, a munição encontrada com o Recorrente não estava desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, sendo irrelevante que a referida arma municiada estivesse na posse do corréu. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] As instâncias ordinárias assentaram que ‘o contexto fático impede o reconhecimento da insignificância, pois também houve apreensão (em poder do corréu) de arma de fogo compatível com o cartucho, ambos aptos ao fim que se destinam’. 



    O entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige, dentre outros critérios, que a ínfima quantidade de munição esteja desacompanhada de arma de fogo. Nesse sentido: [...]



    O pedido de substituição de penas, por não ter sido apresentado nas razões da apelação, não foi conhecido pelo Tribunal de origem, por se tratar de inovação recursal em embargos declaratórios. 



    Nesse contexto, ‘considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 781.959/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 12/5/2023). [...]”  



    É certo que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016).  



    Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância. Condenação. Pena restritiva de direitos. Furto em detrimento de estabelecimento comercial no período noturo de 2 (duas) barras de ferro avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à vítima. Ausência de prejuízo material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social. Satisfação concomitante dos vetores exigidos pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem concedida. 1. A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/04). 2. No caso dos autos, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, é diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, 2 (duas) barras de ferro “viga G” avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), assim como o paciente é primário, não se podendo abstrair das circunstâncias referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que foi agraciado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 3. Plausibilidade da tese sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto qualificado e a caracterização de habitualidade delitiva específica ou reincidência (v.g. HC nº 123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 4. A hipótese de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, não deve ser interpretada como óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o furto foi praticado por agente primário em detrimento de estabelecimento comercial que não sofreu qualquer tipo de prejuízo material, segundo se infere dos autos, pois as 2 (duas) barras de ferro foram restituídas à empresa vitimada. 5. Não se mostra razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de pequena monta quando, como já sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade” (HC nº 94.220/RS, Segunda Turma, DJe de 1º/7/10). 6. O reconhecimento da inexistência de prejuízo material para o estabelecimento comercial vitimado e o fato de o paciente não ser contumaz, quando associados ao argumento de que a conduta não causou lesividade relevante à ordem social, recomendam a aplicação do postulado da bagatela. 7. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no caso, absolvendo-se, assim, o paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (HC 136.896, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/2/2017)  



    De igual forma, não se pode olvidar que o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o prisma da insignificância, deve ser precedido de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 



    A propósito, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto,  ausentes os vetores de aplicabilidade do princípio da insignificância, é possível o afastamento da hipótese de crime de bagatela. Nesse sentido, in litteris:  



    HABEAS CORPUS. FURTO. MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando não só o valor do dano decorrente do crime, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor da res furtiva, equivalente à metade dos rendimentos da vítima, não pode ser considerado insignificante para aplicação do princípio da bagatela. 3. Ainda que a quantia subtraída fosse ínfima, não poderia ser aplicado o referido princípio, ante a elevada reprovabilidade da conduta do militar que se aproveita do ambiente da caserna para subtrair dinheiro de um colega. 4. Aos militares cabe a guarda da lei e da ordem, competindo-lhes o papel de guardiões da estabilidade, a serviço do direito e da paz social, razão pela qual deles se espera conduta exemplar para o restante da sociedade, o que não se verificou na espécie. 5. Ordem denegada. (HC 115.591, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/4/2013)  



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COISA FURTADA. VALOR QUE CORRESPONDIA A QUASE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – Não se pode considerar irrelevante o furto de uma folha de cheque assinada e preenchida no valor de R$ 450,00, haja vista que, à época dos fatos, correspondia a praticamente ao dobro do salário mínimo então vigente. III – Ordem denegada. (HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/2013)  



    Habeas corpus. Penal. Furto simples. Artigo 240, caput, do Código Penal Militar. Aplicação do postulado da insignificância ao delito praticado Inaplicabilidade. Valor do bem furtado equivalente a praticamente 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente à época do fato. Reprovabilidade da conduta praticada. Ordem denegada. 1. Na espécie, não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor do bem subtraído pelo paciente, a saber, R$ 329,00 (trezentos e vinte nove reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos não ultrapassava a cifra de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais). 2. Ademais, a reprovabilidade da conduta do paciente tem certo grau de relevância, na medida em que, de posse tranquila da res furtiva, o deu a outro soldado, juntamente com 1 (um) par de coturnos, em troca de outro aparelho celular.3. Conforme já assentou este Supremo Tribunal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige, além da pequena expressão econômica do bem que fora objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente” (HC nº 110.370/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/12/11).4. Ordem denegada. (HC 105.641, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2012)



    In casu, ao afastar o princípio da insignificância, o Superior Tribunal de Justiça analisou os fatos e elementos existentes no caso in concreto, concluindo que “o contexto fático impede o reconhecimento da insignificância, pois também houve apreensão (em poder do corréu) de arma de fogo compatível com o cartucho, ambos aptos ao fim que se destinam”.



    Verifico, portanto, que o princípio da bagatela foi afastado em atuação dentro das balizas estabelecidas pela jurisprudência desta Corte Suprema. 



    A propósito, quanto ao crime cometido pelo paciente, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que é de perigo abstrato, porquanto os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais da Lei nº 10.826/2003 são a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social. Assim, é despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas. Nesse sentido, cito o ARE nº 680.868, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/08/2012. Trago, ainda, à colação os julgados, in verbis:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Porte irregular de munição. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. O entendimento da Primeira Turma desta Corte é firme no sentido de que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter sido surpreendido com “três cartuchos CBC 20” (art. 14 da Lei n. 10.823/03). Após a aplicação do instituto da detração penal, a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e substituída por duas penas restritivas de direito. 4. Situação concreta em que, embora a parte recorrente não tenha instruído os autos com cópia da certidão de antecedentes criminais, a reincidência e os maus antecedentes do agravante podem ser comprovados pela leitura das decisões das instâncias de origem que acompanham a petição inicial do habeas corpus.  5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 228.940, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/08/2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Busca e apreensão autorizada judicialmente em propriedade rural, compreendida por seus vários imóveis. Inocorrência de ilicitude da prova por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. 2. Ademais, havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente. 3. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. 4. Presente laudo especificando o modelo do silenciador de uso restrito, desnecessária a realização de perícia a comprovar a potencialidade lesiva do acessório para configuração do delito. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a descriminalização temporária prevista nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, com a redação conferida pela Lei 11.706/2008, restringe-se ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) e não se aplica à conduta do art. 16 da Lei 10.826/2003. 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26/08/2015) - Grifei.



    HABEAS CORPUS’ – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU DE MUNIÇÃO (LEI Nº 10.826/2003, ART. 17) – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DA CONSTATAÇÃO, POR MEIO DE EXAME PERICIAL, DA POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS APREENDIDOS – PRECEDENTES – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO – FUNDAMENTO NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015)



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA (ARTS. 30 E 32 DA LEI N. 10.826/03). NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. A arma de fogo mercê de desmuniciada mas portada sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar configura o delito de porte ilegal previsto no art. 10, caput, da Lei nº 9.437/1997, crime de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Deveras, o delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente. Precedentes: HC 104206/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 26/8/2010; HC 96072/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje de 8/4/2010; RHC 91553/DF, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe de 20/8/2009. 3. In casu, o recorrente foi autuado em flagrante, porquanto em cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos em seu desfavor, foi encontrada em sua residência um revólver calibre 38, marca Rossi, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 4. Os artigos 30 e 32 da Lei 10.826/2003 estabeleceram o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para os possuidores e proprietários de armas de fogo as regularizarem ou as entregarem às autoridades competentes, descriminalizando, temporariamente, as condutas típicas de “possuir ou ser proprietário” de arma de fogo. Esse período iniciou-se em 23 de dezembro de 2003 e encerrou-se no dia 23 de junho de 2005, sendo, posteriormente, prorrogado até 23/10/2005, conforme Medida Provisória 253/2005, e estendido até 31 de dezembro de 2008, nos termos da Medida Provisória 417/2008, convertida na Lei 11.706/2008. A Lei 11.922/2009, prorrogou, novamente, este prazo para 31 de dezembro de 2009. 5. No caso sub examine, a arma foi encontrada em poder do paciente em 27/4/2010, portanto, posteriormente, as sucessivas prorrogações legais para a entrega espontânea ou regularização das armas de fogo em desacordo com a previsão legal e que descriminalizaram temporariamente a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido, por isso não houve a abolitio criminis para a conduta imputada ao recorrente. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 117.566, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/10/2013)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO. TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA 1. A arma de fogo portada sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e com numeração suprimida configura o delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, pois o crime é de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Deveras, para configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida, não importa ser a arma de fogo de uso restrito ou permitido, basta que a arma esteja com o sinal de identificação suprimido ou alterado, pois o que se busca proteger é a segurança pública, por meio do controle realizado pelo Poder Público das armas existentes no País. Precedentes: RHC 89.889/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 5/12/2008; HC 99.582/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 6/11/2009; HC 104.116/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28/9/2011. 3. In casu, o paciente foi preso em flagrante, em via pública, portando um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração raspada, municiado com 05 (cinco) cartuchos, sendo a arma apreendida, periciada e considerada apta para realizar disparo. 4. A descriminalização temporária prevista na Lei 10.826/2003 restringe-se ao crime de posse irregular de arma de fogo descrito no art. 12 e não abrange o delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida previsto no art. 16, ambos do mesmo diploma legal. Precedentes: RHC 114.970/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2013; HC 110.172/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/4/2012; HC 96.756/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 12/6/2012; HC 94.241/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/05/2009; HC 94.669/MG, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 17/10/2008. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 110.792, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/10/2013)



    Ainda, cumpre ressaltar que ambas as Turmas desta Corte, no exame da questão relativa à posse irregular de munição, também entendem pela desnecessidade de materialização de ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA, SENDO SUFICIENTE A AÇÃO DE POSSUIR ILEGALMENTE O ARMAMENTO OU A MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 202.161-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/7/2021)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 138.843-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017)



    De outro lado, em relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade de atuação, porquanto “considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, [aquele] Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática d